Tribunal: STF
Processo: HC 187041
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO OMISSIVO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA 606/STF. PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO E BAIXADO À ORIGEM. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 



    1. Incabível o writ, enquanto dirigido contra alegada omissão de órgão fracionário desta Suprema Corte. Aplicação do enunciado da Súmula 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. Precedentes.



    2. Inviável o acolhimento do pedido para determinar julgamento de recurso de embargos de declaração nesta Suprema Corte, interposto em processo transitado em julgado e baixado à origem em data anterior à impetração.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.